Tribunal: TJMT
Processo: 1020192-74.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020192-74.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GABRIELA FERREIRA SANTOS - CPF: 020.273.495-10 (RECORRENTE), MARCIO DA COSTA DE CASTRO - CPF: 778.899.595-91 (ADVOGADO), CASSIA ERIKA LEMOS MORAES - CPF: 848.373.491-53 (RECORRIDO), GUILHERME ABRAAO SIMAO DE ALMEIDA - CPF: 027.663.501-95 (ADVOGADO), LIVIA LEMOS CAMPOS - CPF: 033.378.431-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1020192-74.2025.8.11.0002.

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Recorrente(s):
CÁSSIA ERIKA LEMOS E LÍVIA LEMOS CAMPOS.

Recorrida(s):
GABRIELA FERREIRA SANTOS.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
1
2 A 16/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Ementa
: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE SEGUE ATRÁS. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. SOLIDARIEDADE ENTRE CONDUTORA E PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS POR ORÇAMENTO. IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra decisão que julgou parcialmente procedente pedido de indenização decorrente de acidente de trânsito, condenando as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.987,58, referentes ao reparo do veículo atingido em colisão traseira, e rejeitando o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a proprietária do veículo envolvido no acidente possui legitimidade para responder pelos danos causados; (ii) estabelecer se houve responsabilidade civil das rés pelo acidente de trânsito; (iii) determinar se houve culpa exclusiva ou concorrente da vítima em razão de suposta frenagem brusca; e (iv) verificar se o orçamento apresentado pela autora é suficiente para comprovar os danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A proprietária do veículo responde solidariamente pelos danos causados por seu condutor, nos termos dos arts. 186, 927, 932 e 933 do Código Civil, razão pela qual não se configura ilegitimidade passiva.

4.

A colisão na traseira do veículo que segue à frente gera presunção de culpa do condutor que trafega atrás, em razão da inobservância do dever de manter distância de segurança, conforme art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

5.

Alegações de frenagem abrupta do veículo da autora não afastam a presunção de culpa quando não acompanhadas de prova robusta capaz de demonstrar fato exclusivo da vítima apto a romper o nexo causal.

6.

Comprovado o dano material mediante orçamento apresentado pela parte autora e inexistindo prova capaz de infirmá-lo, subsiste o dever de indenizar.

7.

A impugnação genérica do orçamento não é suficiente para afastar a comprovação do prejuízo, sobretudo quando a parte ré não apresenta elementos probatórios aptos a demonstrar valor diverso ou inexistência dos danos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O condutor que colide na traseira de veículo que o precede presume-se culpado pelo acidente, cabendo-lhe demonstrar circunstância excepcional capaz de afastar a presunção decorrente do dever de manter distância segura.

2.

A proprietária do veículo responde solidariamente pelos danos causados a terceiros pelo condutor do automóvel.

3.

O orçamento apresentado pela vítima é suficiente para comprovar o dano material quando não infirmado por prova idônea produzida pela parte ré.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 927, 932 e 933; CTB, art. 29, II; CPC, arts. 373, II, e 98, §3o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Súmula 43 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso Inominado n. 1048107-72.2023.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, 3a Turma Recursal, j. 10.05.2024; TJMT, Recurso Inominado n. 8013649-40.2019.8.11.0003, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, 1a Turma Recursal, j. 11.03.2024; TJPR, Recurso Inominado n. 0001917-92.2016.8.16.0092, Rel. Marcel Luis Hoffmann, 2a Turma Recursal, j. 18.02.2022.

R E L A T Ó R I O

As reclamadas buscam a reforma da decisão monocrática proferida no ID 343872902, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando-as, solidariamente, ao pagamento de
R$ 3.987,58 (três mil novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos)
a título de
danos materiais
, acrescido de juros de mora pela taxa Selic (art. 406 do Código Civil), ressaltando-se sua natureza mista (juros e correção monetária), contabilizados a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

Ainda, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, as recorrentes alegam:

1.

Preliminar:
ilegitimidade passiva da reclamada
Cássia Erika Lemos
;

2.

Mérito
: inexistência de responsabilidade das recorrentes ou, subsidiariamente, ocorrência de culpa concorrente;

3.

Indevida desconsideração dos orçamentos apresentados;

4.

Ausência de boa-fé objetiva da recorrida, bem como a abusividade da exigência de reparo em concessionária.

Ao final, requerem a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, preliminarmente, a recorrida impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, formulado em contrarrazões recursais, uma vez que o benefício foi concedido às recorrentes na decisão proferida no ID 343872904, inexistindo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos legais para sua concessão.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva da reclamada
Cássia Erika Lemos
,
não merece prosperar
. A proprietária do veículo envolvido no acidente, assim como o seu condutor, respondem solidariamente pelos prejuízos causados a terceiros, nos termos da legislação civil aplicável, especialmente dos artigos 186, 927, 932 e 933 do Código Civil.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

Segundo consta da petição inicial, em
14/03/2025
, o veículo da reclamante,
Toyota/Etios HB
, placa RCS0D49, foi atingido na traseira pelo veículo
VW/Gol
, placa QCK9A43, conduzido por
Lívia Lemos Campos
e de propriedade de sua genitora,
Cássia Erika Lemos
.

Em razão do ocorrido, foi registrado o Boletim de Ocorrência no 2025.84608, bem como apresentado orçamento para reparo do veículo junto à concessionária
Toyota
(ID 343872859).

As demandadas, por sua vez, sustentam que a dinâmica do evento demonstra que a colisão decorreu de manobra abrupta e não sinalizada realizada pela própria autora.

Alegam que, ao tentar desviar de um veículo de autoescola, a reclamante teria freado bruscamente, sem qualquer sinalização prévia, em suposta violação aos arts. 28 e 42 do Código de Trânsito Brasileiro, circunstância que teria constituído fator determinante e exclusivo para a ocorrência do acidente.

No caso em exame, mostra-se incontroversa a ocorrência da colisão entre os veículos das partes: de um lado, o Toyota/Etios HB, placa RCS0D49, de propriedade da reclamante; de outro, o veículo VW/Gol, placa QCK9A43, conduzido pela ré Lívia Lemos Campos e pertencente à corré Cássia Erika Lemos.

Nos termos do art. 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem comete ato ilícito. Por sua vez, o art. 927 do mesmo diploma estabelece que aquele que causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

No âmbito dos acidentes de trânsito, a responsabilidade civil, em regra, decorre da culpa do condutor, que pode se manifestar por imprudência, negligência ou imperícia.

Assim, a verificação do dever de indenizar demanda a análise das condutas das partes à luz da responsabilidade subjetiva, regra adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro.

No caso concreto, as provas produzidas, especialmente as fotografias juntadas aos autos, indicam que a colisão ocorreu na parte traseira do veículo da autora, circunstância que, em regra, revela a inobservância do dever de cautela por parte do condutor que trafegava logo atrás, sobretudo no que se refere à manutenção de distância segura em relação ao veículo que o precede.

Nesse sentido, dispõe o art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas
.

A jurisprudência, inclusive, consolidou o entendimento de que
há presunção de culpa do condutor que colide na traseira do veículo que o precede
, cabendo-lhe demonstrar, de forma robusta, a ocorrência de circunstância excepcional capaz de afastar tal presunção.

Contudo, as alegações das reclamadas de que a autora teria realizado frenagem abrupta não vieram acompanhadas de elementos probatórios suficientes a demonstrar a ocorrência de fato exclusivo da vítima apto a romper o nexo causal.

Dessa forma, evidenciado o
nexo de causalidade entre a conduta da condutora reclamada e o dano experimentado pela reclamante
, impõe-se a manutenção do reconhecimento da responsabilidade civil e, por conseguinte, do dever de indenizar.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO – AFASTADA -
ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO NA TRASEIRA – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO – CULPA PRESUMIDA DO CONDUTOR QUE COLIDIU PELA TRASEIRA
– DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE ORÇAMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS AVARIAS CAUSADAS AO VEÍCULO SINISTRADO - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência do STJ "aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro". Assim, a colisão na traseira do veículo induz a culpa daquele que bate atrás, pois ao condutor do automotor é imprescindível a atenção no fluxo no trânsito, somente elidida se houver prova robusta em sentido contrário, o que não é o caso dos autos. Portanto, presumida a responsabilidade do Requerido pelo acidente de trânsito
.

2. Outrossim, para a procedência do pedido de indenização por dano material, imprescindível a apresentação do efetivo prejuízo suportado (art. 402, do Código Civil), que, no caso de acidente de trânsito, compreende a juntada de três orçamentos, todavia, inexistente nos autos (art. 373, inc. I, e art. 434, do CPC). Aliás, não consta dos autos exame pericial relacionado aos veículos no ato do acidente, ou aos vestígios deixados no local, bem como, não foram produzidas demais provas pelo Autor a fim de confirmar os danos narrados na inicial. Nesse sentido, cabe ao Autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, colaborando com a Justiça e cumprindo o ônus que lhe incumbia à luz do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

3. Recurso conhecido e não provido.

(TJMT - N.U 1048107-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024) (Grifei)

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA - MANOBRA IMPRUDENTE– NÃO OBSERVÂNCIA DAS PARTES QUANTO AOS PRECEITOS DOS ARTIGOS 29, II E 42 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – PRESUNÇÃO DE CULPA DE QUEM BATE NA TRASEIRA ELIDIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 29, II, do Código Brasileiro de Trânsito,
o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas
. Já o artigo 42 do mesmo diploma legal ressalta que nenhum condutor deverá frear bruscamente o seu veículo, salvo por razões de segurança.

(TJMT - N.U 8013649-40.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024) (Grifei)

Quanto à extensão dos prejuízos materiais, verifica-se que o valor de
R$ 3.987,58 (três mil novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos),
constante do orçamento anexado no ID 343872859, é devido, considerando que a parte reclamada, embora o tenha impugnado,
não trouxe aos autos prova apta a infirmar o documento apresentado pela parte autora
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. VEÍCULOS EM DIREÇÕES OPOSTAS. MANOBRA DE CONVERSÃO À ESQUERDA SEM CONCEDER PREFERÊNCIA DE TRÁFEGO AO AUTOR QUE TRAFEGAVA NA OUTRA PISTA EM SENTIDO CONTRÁRIO. CAUSA PRIMÁRIA DA COLISÃO QUE PREVALECE SOBRE ALEGADO EXCESSO DE VELOCIDADE. DEVER DE INDENIZAR.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA NÃO DESCONSTITUI ORÇAMENTO APRESENTADO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

(TJPR - 2a Turma Recursal - 0001917-92.2016.8.16.0092 - Imbituva - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 18.02.2022)

(Grifei)

Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe à parte reclamada o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora. Contudo, apesar das alegações da parte recorrente,
inexistem, nos autos, elementos probatórios aptos a conduzir à conclusão diversa daquela alcançada pela MMa Juíza sentenciante
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO

PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno as recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade, conforme dispõe o artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026